Tribunal: TJMT
Processo: 1043363-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043363-74.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (EMBARGANTE), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA REJEITADA – REDISCUSSÃO – ICMS INCIDENTE SOBRE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE PELO ENCARGO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUINTE DE FATO – INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1043363-74.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida/embargante ao pagamento da quantia de R$11.177.996,48 (onze milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), devidamente atualizado pelo índice SELIC e acrescido de juros de mora, ambos a contar de cada vencimento das obrigações, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, conforme previsto no artigo 85, §§2o e 8o, do CPC.

Nas razões recursais, a embargante sustenta

que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente os fundamentos deduzidos no recurso de apelação, limitando-se a acolher argumentos de contrarrazões que, além de se mostrarem inadequados ao caso concreto, teriam induzido a decisão a erro, afastando-se da análise efetiva do mérito recursal à luz da jurisprudência aplicável.

Elucida que a preliminar de nulidade de citação eletrônica rejeitada não deve prevalecer pelo fundamento invocado, pois a intimação para apresentar apelação ocorreu regularmente por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

Afirma que por ser um ente público municipal, se enquadra nas disposições do art. 150, VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal, indispensável à preservação do pacto federativo, e alcançada pela imunidade tributária recíproca, extensiva as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadores de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas (Id. 280154876).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos não se prestam ao reexame da causa, tampouco se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme exigido pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil (Id. 282586369).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA REJEITADA – MÉRITO – ICMS INCIDENTE SOBRE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE PELO ENCARGO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUINTE DE FATO – INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação eletrônica realizada por meio do sistema do TJMT atendeu aos requisitos legais, de forma que a alegação de ausência de confirmação por dificuldades estruturais da SANECAP não foi acompanhada de prova idônea, razão pela qual se reconhece a sua validade, nos termos do art. 246, §1o-B, do CPC.

A imunidade tributária recíproca não alcança o contribuinte de fato, a quem incumbe o encargo econômico do tributo, tampouco impede a ação de ressarcimento proposta pelo contribuinte de direito que quitou o débito.”

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, ao argumento de que não teria sido devidamente enfrentada a preliminar de nulidade de citação eletrônica e que a decisão não considerou a sua condição de ente público municipal, dotado de imunidade tributária recíproca nos termos do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal.

Não assiste razão à embargante.

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a suprir obscuridade, eliminar contradição, sanar omissão ou corrigir erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito já devidamente analisado.

No presente caso, não se verifica a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

No que tange à alegada omissão sobre a preliminar de nulidade da citação eletrônica, o acórdão expressamente analisou a matéria, concluindo, com suporte em fundamentos jurídicos robustos, que a SANECAP, como ente cadastrado no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, foi validamente citada nos termos do art. 246, §1o-B, do CPC, não sendo acolhidas as alegações genéricas de dificuldades operacionais para justificar a ausência de confirmação da citação.

Ressaltou-se, ademais, que a parte, ao apresentar apelação de forma tempestiva, demonstrou inequívoca ciência dos atos processuais, afastando qualquer alegação de prejuízo ou cerceamento de defesa.

Portanto, a questão foi enfrentada de forma expressa, com fundamentação suficiente e adequada, inexistindo qualquer vício apto a ser sanado.

Quanto à invocação da imunidade tributária recíproca, igualmente não há omissão.

O acórdão embargado enfrentou o argumento de maneira detida, esclarecendo, com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 342 da Repercussão Geral (RE no. 608.872/MG), que a imunidade prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, aplica-se tão somente ao contribuinte de direito, não se estendendo ao contribuinte de fato.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a SANECAP figura como consumidora final de energia elétrica, na condição de contribuinte de fato, razão pela qual não faz
jus
à proteção constitucional invocada. A condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela Energisa não constitui violação à imunidade tributária, mas decorre do instituto do enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e do direito de regresso fundado no art. 349 do mesmo diploma.

Assim, a aplicação do Tema 342/STF ao caso concreto foi feita de forma correta, direta e suficiente, sem qualquer omissão no julgado.

Cumpre ainda ressaltar que a tentativa da embargante de rediscutir matérias já devidamente apreciadas revela o caráter nitidamente infringente dos embargos, o que, segundo reiterada jurisprudência, não é admissível no âmbito do art. 1.022 do CPC.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025